Tribunal: TJDFT
Processo: 0025122-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Já o vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no julgado.

3. Verificado que todos os pontos expostos pelo embargante foram apreciados de forma fundamentada no voto condutor do aresto, não há omissão ou contradição a ser sanada pela via dos embargos de declaração.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, deve ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

5. Embargos de Declaração rejeitados.